Tribunal: TJSP
Processo: 0012604-26.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Contrato de transporte aéreo de cargas – Animais vivos – Sentença de improcedência – Recurso dos autores – Preliminares – Incompetência territorial – Não acolhimento – Situação que versa sobre danos morais resultante de responsabilidade contratual – Inexistência de relação consumerista – Foro da sede da ré, pessoa jurídica –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Contrato de transporte aéreo de cargas – Animais vivos – Sentença de improcedência – Recurso dos autores – Preliminares – Incompetência territorial – Não acolhimento – Situação que versa sobre danos morais resultante de responsabilidade contratual – Inexistência de relação consumerista – Foro da sede da ré, pessoa jurídica – Inteligência do art. 53, III, "a", CPC – Cerceamento de defesa – Não verificado – Desnecessária a produção de outras provas – Juízo de conveniência e oportunidade que cabe ao Magistrado, destinatário final das provas – Mérito – Pretensão que visa ao reconhecimento de danos morais – Autores que alegam que o preenchimento errôneo de guia de transporte pela ré acarretou investigação criminal em seu desfavor, com realização de busca e apreensão em seu imóvel – Fatos não comprovados – Investigação da Polícia Federal sobre crime ambiental que fora resultante de relatório de inteligência do IBAMA, ante a comercialização proibida de animais em sites – Não demonstração de que a diligência policial tenha sido iniciada em razão do preenchimento errôneo da guia de transporte pela ré – Inexistência qualquer investigação, ação cível ou criminal em nome dos autores – No mais, eventuais abusos perpetrados pela polícia judiciária não podem ser imputados à ré – Danos morais não verificados – Sentença mantida – Recurso dos autores desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000560017
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 0012604-26.2019.8.26.0002, da Comarca de
São Paulo, em que são apelantes AROLDO BORGES CARNEIRO,
RITA DE CASSIA FELIX BORGES, ANTONIO MARCIO DE JESUS
OLIVEIRA e LUCIDALVA MOREIRA DE SOUZA DA SILVA, é apelada
TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitadas as preliminares, negaram provimento ao recurso.
V. U. Sustentou oralmente, o Dr. Adriano José Borges
Silva.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 8 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012604-26.2019.8.26.0002 - São Paulo - 13a Vara Cível - VOTO 41880
V / E / O / AL / D
2/6
VOTO No: 41880
APEL.No: 0012604-26.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
13a VARA CÍVEL (FORO REGIONAL II- SANTO
AMARO)
APTES. : AROLDO BORGES CARNEIRO E OUTROS;
APDA. : TAM LINHAS AÉREAS S/A.
APELAÇÃO
Ação de indenização por danos
morais
Contrato de transporte aéreo de
cargas
Animais vivos
Sentença de
improcedência
Recurso dos autores

Preliminares Incompetência territorial
Não acolhimento Situação que versa sobre
danos
morais
resultante
de
responsabilidade contratual Inexistência
de relação consumerista Foro da sede da
ré, pessoa jurídica Inteligência do art.
53, III, “a”, CPC Cerceamento de defesa

Não
verificado

Desnecessária
a
produção de outras provas
Juízo de
conveniência e oportunidade que cabe ao
Magistrado, destinatário final das provas

Mérito

Pretensão
que
visa
ao
reconhecimento de danos morais
Autores
que alegam que o preenchimento errôneo de
guia
de
transporte
pela
ré
acarretou
investigação criminal em seu desfavor, com
realização de busca e apreensão em seu
imóvel

Fatos
não
comprovados

Investigação
da
Polícia
Federal
sobre
crime ambiental que fora resultante de
relatório de inteligência do IBAMA, ante a
comercialização proibida de animais em
sites

Não
demonstração
de
que
a
diligência policial tenha sido iniciada em
razão do preenchimento errôneo da guia de
transporte pela ré Inexistência qualquer
investigação, ação cível ou criminal em
nome dos autores
No mais, eventuais
abusos perpetrados pela polícia judiciária
não podem ser imputados à ré
Danos
morais não verificados
Sentença mantida
Recurso dos autores desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 498/502, proferida pela MM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012604-26.2019.8.26.0002 - São Paulo - 13a Vara Cível - VOTO 41880
V / E / O / AL / D
3/6
Juíza de Direito Fernanda Soares Fialdini, que julgou
improcedente a ação indenizatória ajuizada pelos apelantes
AROLDO BORGES CARNEIRO E OUTROS em face da apelada TAM
LINHAS AÉREAS S/A.
Sustentam os apelantes, em síntese, que é
caso de reformar a decisão que acolheu a arguição de
incompetência territorial aduzida pela recorrida. Aduzem
que houve cerceamento de defesa, ante o julgamento do feito
sem a produção de outras provas. Alegam que sofreram danos
morais em razão de operação policial iniciada pelo
preenchimento inadequado de guia de transporte pela ré.
Sustentam que, em razão do narrado, perderam a
credibilidade na pequena cidade em que residem. Informam
que há nexo de causalidade entre os danos sofridos e
emissão incorreta das guias pela apelada. Requerem o
provimento do recurso a fim de que a r. sentença seja
reformada (fls. 504/528).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 549/560)
e respondido (fls. 531/540).
É o relatório.
De início cumpre afastar a preliminar de
incompetência territorial para apreciação do feito.
No caso, em se tratando de ação reparatória
por danos morais em razão de possível ato ilícito
contratual, e não se verificando a hipótese de aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, correta a competência do
local de sede da pessoa jurídica demandada, nos termos do
art. 53, III, “a”, CPC, não havendo que se cogitar a
aplicação do art. 53, IV, CPC.
A preliminar de cerceamento de defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012604-26.2019.8.26.0002 - São Paulo - 13a Vara Cível - VOTO 41880
V / E / O / AL / D
4/6
também não deve ser acolhida.
Destaca-se
que
compete
ao
Magistrado,
destinatário da produção de provas, a análise de sua
conveniência e necessidade.
Em
outras
palavras,
o
juízo
de
admissibilidade da prova não compete à parte, mas sim ao
Magistrado.
Nesse sentido, oportuna a anotação de
Theotonio Negrão, em comentário ao art. 370 do CPC:
“Sendo o julgador o destinatário da prova, somente
a ele cumpre aferir sobre necessidade ou não de sua
realização:
JTJ
317/189(AP
964.735-0/3),
344/387(AP. 7.055.145-6), 350/29(AI 7.393.526-1),
/RJM 185/213(AP 0313.07.219415-9/001).
in CPC e
Legislação Processual em Vigor Saraiva 47a Ed.
2016).
E ainda:
“O propósito de produção de provas não obsta ao
julgamento antecipado da lide, se os aspectos
decisivos da causa se mostram suficientes para
embasar o convencimento do magistrado” (STF- RE
96725/RS Rel. Min. Rafael Mayer).
Assim, o Ilustre Magistrado de Primeiro Grau,
sentindo-se suficientemente seguro diante da prova
documental produzida, houve por bem julgar a ação
de forma antecipada.

Ademais, mostra-se desnecessária diligência
pretendida pela parte às fls., vez que no ofício recebido
da Justiça Federal da 4a. Região (fls. 406), inexiste
qualquer demanda cível ou criminal distribuída em face da
parte.
Vencidas
as
preliminares,
passa-se
a
análise do mérito.
No caso, trata-se de ação de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012604-26.2019.8.26.0002 - São Paulo - 13a Vara Cível - VOTO 41880
V / E / O / AL / D
5/6
por danos morais, na qual os apelantes informam terem
sofrido danos morais em razão de conduta da ré, que ao
preencher guias de transportes de animais, teria provocado
ação da polícia federal em face dos autores.
Pois bem.
Incontroverso nos autos que os autores
possuem autorização do IBAMA para a criação e comercialização de jabutis, cujo transporte aos
consumidores fazia por meio dos serviços de cargo da ré
(fls. 37/38 e 39 e ss.).
Outrossim, é incontroverso o preenchimento
errôneo de uma guia de transporte pela ré. Às fls. 62,
observa-se que esta informa o objeto do transporte era
“roedor”, ao invés de “jabutis”.
Em
que
pese
tal
constatação,
não
se
verifica dos autos qualquer elemento de prova que indique
que o cumprimento do mandado de busca e apreensão pela
polícia federal no imóvel dos autores teria se dado em
razão do preenchimento errôneo das guias de transportes
pela ré.
Pelo contrário, da denúncia de fls. 408/449
(na qual os autores não são processados), vê-se que o
procedimento investigatório teria se iniciado em razão de
relatório do próprio IBAMA que indicou a comercialização
irregular de animais em sites.
Em outras palavras, a conduta da ré não
contribuiu para o início de qualquer procedimento junto à
polícia federal.
No mais, eventual abuso praticado pela
autoridade policial quando das diligências investigativas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012604-26.2019.8.26.0002 - São Paulo - 13a Vara Cível - VOTO 41880
V / E / O / AL / D
6/6
não são de responsabilidade da ré.
De forma geral, vê-se que não restou
demonstrado pelos autores o nexo de causalidade entre a
ação da ré e os alegados danos sofridos, de modo que
inviável o acolhimento de sua pretensão indenizatória.
Nesse cenário, tem-se que a r. sentença não
comporta reparo, devendo ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
IRINEU FAVA
RELATOR